Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO PENAL CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Assim sendo, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas delegacia.

3. Embargos desprovidos.